Tribunal: TJMT
Processo: 1001099-44.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001099-44.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS - CPF: 026.224.251-63 (APELANTE), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), DHIEGO SANTANA CESAR - CPF: 002.562.971-93 (APELANTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VINICIUS RIBEIRO COELHO FELIX GOES - CPF: 389.088.638-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON HENRIQUE FIOREZE DA SILVA - CPF: 045.788.671-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001099-44.2021.8.11.0042

APELANTE: JOAO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS, DHIEGO SANTANA CESAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – PATAMAR DESPROPORCIONAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – MANUTENÇÃO – ART. 33, § 2º, “
b
” e “
c
”, do CÓDIGO PENAL – ALMEJADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – INDEFERIMENTO – PACIENTE PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO – MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DO RÉU JOÃO PAULO PARCIALMENTE PROVIDO – COGITADA ABSOLVIÇÃO DO RÉU DHIEGO – VIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO EM RELAÇÃO A ELE –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DO RÉU JOÃO PAULO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DO RÉU DHIEGO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, conforme dispõe o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado ao réu reincidente, uma vez que se exige o cumprimento cumulativo de todos os requisitos previstos na legislação.

A teor do disposto no artigo 33, § 2º, “
b
” e “
c
”, do Código Penal, mostra-se adequado o regime fechado para o início do cumprimento da sanção imposta ao condenado reincidente.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade. (STJ. AgRg no RHC 153425 / SP. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 8/10/2021).

Não havendo prova firme e robusta a sustentar a manutenção da sentença condenatória em relação ao corréu, a absolvição se impõe em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001099-44.2021.8.11.0042

APELANTE: JOAO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS, DHIEGO SANTANA CESAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
João Paulo dos Santos Paes de Barros
e
Dhiego Santana César
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou
o primeiro
à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, e
o segundo
à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1000 (mil) dias-multa, ambos pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A defesa de
João Paulo
almeja: 1) seja fixada a pena no mínimo legal; 2) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; 3) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e; 4) o direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, o apelante
Dhiego
busca sua absolvição, ante a insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Sustenta a lícita procedência do dinheiro apreendido e a necessidade de sua devolução. No mais, pretende o redimensionamento da pena restritiva de liberdade e da pena de multa, bem como a concessão de gratuidade de justiça para livrá-lo das custas processuais.

Em contrarrazões, o
Parquet
requer o desprovimento dos recursos (id. 97801108).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do apelo de
João Paulo dos Santos Paes de Barros
a fim de que seja reduzida a pena-base para patamar mais justo, estendendo o benefício a
Dhiego Santana César
(id. 98790987), apenas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001099-44.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a peça acusatória que, no dia 26/12/2020, por volta das 17h47min, na distribuidora “Toda Hora”,
João Paulo dos Santos Paes de Barros
e
Dhiego Santana César
guardavam e tinham em depósito 15 kg (quinze quilos) de maconha, nos seguintes termos:

“
Segundo consta a equipe da cavalaria recebeu uma denúncia anônima, informando de que haveria uma venda de 15kg (quinze quilogramas) de maconha em frente a uma distribuidora denominada “Toda Hora”, localizada na avenida Beira Rio, no bairro Jardim Europa, e que os negociadores seriam os ora denunciados Dhiego e João Paulo.

De posse das informações fornecidas pelo denunciante, a equipe se deslocou ao local apontado, logrando êxito em realizar a abordagem dos denunciados Dhiego e João Paulo, sendo Dhiego informou ser o proprietário do mencionado estabelecimento. Feita a revista pessoal, os policiais encontraram, no bolso do denunciado Dhiego, a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em espécie.

Em seguida, o denunciado Dhiego autorizou a equipe realizar buscas no interior de sua distribuidora, sendo que, questionado o denunciado João Paulo onde estaria o entorpecente, ele informou que estava no pátio dos fundos, entre os eixos de caminhões.

Durante o trajeto até o local onde o entorpecente estaria escondido, o denunciado João Paulo tentou evadir, correndo em direção ao portão dos fundos, sendo necessário uso da força física moderada para ser detido e algemado em seguida; também foi realizado algemamento do denunciado Dhiego, por receio de fuga, devido a tentativa de fuga de João Paulo, o qual foi mantido isolado no interior da cozinha.

Continuando a diligência, os policiais realizaram busca no local apontado pelo denunciado João Paulo e localizaram um saco preto, contendo 15 (quinze) tabletes de substância análoga à maconha e mais 02 (dois) pedaços também de substância análoga à maconha; a guarnição ainda realizou busca em todo o terreno e nos outros caminhões que ali se encontravam, mas nada mais de ilícito foi encontrado.

O laudo pericial n.º 3.14.2020.72008-01, acostado às fls. 16/18-IP, concluiu que as 17 (dezessete) porções apreendidas de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo tablete, pesando 15,040 kg (quinze quilogramas e quarenta gramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.
” (id. 97800983 - Pág. 2/3).

No tocante ao apelante
João Paulo
, registro que não há discussão com relação à caracterização da materialidade e autoria delitivas em si, mas tão somente quanto à dosimetria da pena, ao regime inicial de cumprimento da reprimenda e ao direito de recorrer em liberdade.

Ao proferir a sentença condenatória, a juíza de origem verteu os seguintes argumentos para fixar a pena-base,
in verbis
:

“
Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos 15,040 kg (quinze quilogramas e quarenta gramas), de “MACONHA”, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Nesse sentido é como tem se posiciona o Superior Tribunal Justiça: (...)

Na mesma linha, também tem se sido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...)

Em vista disso, valoro a pena em 03 (três) anos de reclusão e em 300 (trezentos) dias-multas.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se que o acusado responde a outras ações penais pela prática de crime decorrente de violência doméstica (Processo nº 0043787-77.2017.8.11.0042) e por crime de receptação (Processo nº 12098-67.2019.811.0002).

Porém, ante a vedação esculpida na Súmula 444 do STJ[1], deixo de sopesá-la nesta fase.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e em 800 (oitocentos) dias-multa.
” (id. 97801064 - Pág. 13/15).

Da leitura do trecho supracitado, verifico que a pena-base foi exasperada em razão da quantidade de droga, aproximadamente 15 kg (quinze quilos) de maconha.

Muito embora a dosimetria da pena se insira em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto,
in casu
, não obstante a existência de motivo para a exasperação superior a 1/6 (um sexto), o aumento da pena em 3/5 (três quintos) não se mostra proporcional.

Dessa forma, em razão da quantidade da droga, exaspero a pena-base em 2/5 (dois quintos), o que a leva ao patamar inicial de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, em razão da confissão, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, a defesa pretende seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, do Código Penal, contudo, sem razão.

Para fazer
jus
à benesse, o réu deve satisfazer todos os requisitos previstos na lei, de forma cumulativa, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Em consulta ao Sistema SIAP, constatei que
João Paulo
possui em seu desfavor o Processo Executivo de Pena n.
2961-43.2016.811.0042, e mesmo tendo cumprido integralmente sua reprimenda [em 8/9/2017], encontrava-se em período depurador (artigo 64, inciso I, do Código Penal) quando cometeu o crime de tráfico de drogas [em 26/12/2020], de modo que não há que se falar em primariedade, o que impossibilita o reconhecimento do tráfico privilegiado.

No que se refere ao regime estabelecido, como acima mencionado,
João Paulo
é reincidente, de modo que, segundo o disposto no art. 33, § 2º, “b” e “c”, do Código Penal, não há ilegalidade na fixação de regime inicial mais gravoso.

Em relação ao direito de recorrer em liberdade, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça: “
mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade
”. (STJ. AgRg no RHC 153425 / SP. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 8/10/2021).

No que concerne ao corréu
Dhiego
, inconformada, a defesa pretende a absolvição. Razão lhe assiste.

Em juízo, o policial militar, Vinicius Ribeiro Coelho Felix Goes, que comandou a operação, descreveu-a da seguinte forma:

“
Testemunha: Na data em questão, a equipe da cavalaria recebeu uma denúncia de comercialização de entorpecentes, que seria feito uma transação de uma quantidade considerável de droga, alguns quilos. Com isso, nós acionamos as equipes de inteligência para que fizesse um monitoramento para que verificasse se, de fato, conferia a informação. Foi feito um reconhecimento, onde foi constatado a chegada de um carro, conforme narrada a denúncia. Com isso, realizamos a abordagem e conseguimos lograr êxito em abordar o suspeito Dhiego e o suspeito João, que eram os narrados como proprietários da droga, aqueles associados para essa transação de tráfico ilícito de drogas. Realizamos a abordagem, recebemos o sr. Dhiego, que ele se declarou como proprietário da distribuidora e ali questionamos a respeito da denúncia, onde estaria a substância entorpecente. Ele chegou e nos falou que estaria no fundo, que ali era onde, antigamente, era uma distribuidora de bebidas, era um pátio bem grande. No fundo, tem diversos caminhões estacionados e um portão também, uma entrada pelos fundos. Ali, ele falou que estaria guardado em um caminhão, no chassi dele escondido dentro de um saco plástico de lixo.

Promotor de Justiça: Quem que falou isso?

Testemunha: Dhiego. O soldado Fiorezi era o motorista da viatura e era o responsável pela busca, eu era o comandante da operação, era responsável pela entrevista do suspeito, e o soldado Carneluti era o terceiro homem, responsável pela segurança da equipe e segurança de terceiros também. O soldado Fiorezi foi até o local descrito pelo Dhiego e constatou que era verídica a informação que ele passou, realmente estava ali no chassi de um caminhão, e ele logrou êxito em localizá-lo. Na sequência chegou o pai do Dhiego e nos entregou também uma quantia em dinheiro,
ele alega que era proveniente do trabalho da distribuidora
, mas a princípio entendemos que era proveniente do crime de tráfico, realizado pelos suspeitos. A informação que obtivemos é que existia mais substância entorpecente em posse deles, todavia, em outro endereço e enterrado. Endereço esse que a gente não conseguiu descobrir onde seria. (...) O dinheiro foi localizado e entregue pro pai do Dhiego, o pai do Dhiego fez a contagem junto com a equipe e nos entregou.
O pai fala que o dinheiro é fruto do trabalho, do que foi produzido ali naquele dia
.

Promotor de Justiça: A denúncia está correta quando ela diz que foi encontrado no bolso do Dhiego?

Testemunha: Sim, a busca pessoal foi feita pelo soldado Fiorezi, eu sou o comandante da operação, eu faço a verbalização. (...)

Promotor de Justiça: O sr. tem a certeza quanto a quem indicou esse local?

Testemunha: Então, eu estou confundindo os nomes, dr., então se foi o João Paulo é o que o pai chegou lá. Eu posso ver o rosto deles, pedir para ligar a câmera?

Promotor de Justiça:
Dra, eu acho importante abrir a câmera para ele identificar qual é o Dhiego e qual é o João Paulo, para ele distinguir
.

Juíza: Sim.

Promotor de Justiça: Enquanto liga a câmera, eu lhe pergunto: quando os senhores receberam essa denúncia de que estaria havendo essa comercialização dessa quantidade de droga, eles falaram o nome das pessoas envolvidas?

Testemunha: Sim. (...) Num primeiro momento, a gente achou que um estaria negociando com o outro, todavia,
depois
de realizada a abordagem, a gente percebeu que não. Eles estavam negociando juntos e haveria ainda um terceiro suspeito, que seria um comprador do entorpecente, que os dois estariam associados pra realizar a venda para um terceiro. (...)

[A câmera foi ligada.]

Promotor de Justiça: Quem que indicou o local?

Testemunha:
Foi o João Paulo que indicou o local
. (...) O João Paulo estava nos levando até a área dos fundos, tem um corredor estreito, que vai até o local dos caminhões, ali, a gente não sabia, mas tem um portão pelos fundos, ele tentou evadir da equipe, mas foi algemado, devido ao receio de fuga, ele ficou isolado em um ambiente que parece ser tipo uma cozinha com estoque, na lateral desse corredor mesmo. O soldado Fiorezi foi sozinho realizar a busca no local onde ele falou que estava. (...)

Promotor de Justiça: Quando o sr. questionou o João Paulo, ele negou em um primeiro momento ou de plano já indicou onde estava a droga?

Testemunha: Ele negou em um primeiro momento, todavia, com as informações que a gente falou a respeito da denúncia, ele viu que a gente estava ciente da comercialização do entorpecente, a gente sabia de fato que não era uma abordagem só “à toa”, então ele resolveu colaborar. (...)
Diferente do Dhiego, que a todo momento ficou falando não isso aqui é uma distribuidora, é só um trabalho lícito, a gente não faz nada demais
. (...) Na delegacia, ele [Dhiego] falou que já tinha errado no passado, mas que “tava” querendo sair disso. Ele fala que queria sair disso, mas não que saiu, mas ele não dividia a situação com o João Paulo, ele queria jogar tudo para o João Paulo. (...)

Promotor de Justiça: Então, você tem um estabelecimento, de repente, é encontrado no seu estabelecimento 15 (quinze) kg de maconha, que você desconhece e sabe que é uma situação muito complicada, alguma surpresa, indignação de quem a colocou naquela situação. A minha pergunta é se ele demonstrou realmente alguma surpresa, alguma indignação ali com o João Paulo ou isso não foi observado?

Testemunha: Não, não demonstrou indignação nenhuma, surpresa nenhuma, ele era muito seguro de si mesmo, aparentemente tem um poder aquisitivo bom e “tava” tranquilo com essa situação, que teria advogados. Eu acho que ele nem achou que ficaria preso. (...) Ele falou que lá tinha câmera inclusive, ele falou que teria como ele mostrar que ele não tinha relação com a droga.

Promotor de Justiça: Então, ele disse que estava mudando de vida?

Testemunha: Ele disse que queria sair dessa vida.

Promotor de Justiça: O denunciante foi claro em mencionar o nome dos dois, o sr. não tem nenhuma dúvida quanto a isso?

Testemunha: Não. Tanto que tinha outras pessoas no local da abordagem e somente os dois foram abordados. O restante a gente já não tinha nenhuma denúncia em relação, então, abordamos só os dois, João Paulo e Dhiego.

Defesa: Vocês foram os primeiros a chegar ao local ou tinha outros policiais a paisana?

Testemunha: Teve uma equipe de inteligência também envolvida, que estava acompanhando.

Defesa: E quando a equipe do sr. chegou lá, eles encerraram e foram embora ou acompanharam os senhores até a delegacia?

Testemunha: Não me recordo, dr.

Defesa: O sr. sabe me dizer se teve algum tipo de agressão física com essa equipe que estava lá anteriormente?

Testemunha: Não. (...)

Defesa: Foi localizado quanto em dinheiro, o sr. recorda?

Testemunha: Eu não me recordo, (...) eu lembro que tinha bastante nota de R$ 200,00 (duzentos reais) e ele falava que era produto da comercialização de bebida, só que a nota de duzentos tinha acabado de ser impressa, quase não tinha em circulação no mercado, então por isso que não fazia sentido ser produto de comercialização, era dinheiro sacado, recente. (...)

Defesa: O sr. sabe onde começa e termina a distribuidora e onde que é a Lusitânia?

Testemunha: O Dhiego relatou que a distribuidora era só ali na onde é o retângulo, que o pátio não seria de propriedade dele
.”

Sob o crivo do contraditório, Maycon Henrique Fioreze da Silva afirmou:

“
Testemunha: A informação era de que havia uma comercialização de entorpecentes e eu estava de motorista neste dia. A gente foi até o local, o pessoal já desceu, realizou a abordagem, na entrevista com o 01, que é o tenente, ele informou que a droga estaria no caminhão. O João Paulo teria dito que a droga estava no eixo do caminhão. Aí, eu comecei as buscas porque lá é um espaço muito grande. Estava escuro já, e com lanterna, eu comecei as buscas. No caminhão vermelho baú, embaixo do eixo, tinha um saco plástico grande e lá estavam os entorpecentes, pelo cheiro era maconha, eram 15 (quinze) kg. Realizei mais buscas. Com o Dhiego foi encontrado no bolso dele, uma quantia de, acho que era, 9 (nove) mil reais, em várias notas de cédulas grandes, de R$ 200,00 (duzentos reais). Eu nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi, bastante dela. Nesse intervalo, eu peguei o dinheiro e entreguei para o pai dele, ele falou que era do comércio de bebidas, eu achei incomum e falei: o sr., por gentileza, segura o dinheiro. (...) Tinha denúncia que eles tinham mais drogas em outro local, mas eu não sei, pois a gente nem conseguiu levantar essas informações. (...)

Promotor de Justiça: Segundo a denúncia, eles mencionaram o local e o nome das pessoas?

Testemunha: Exatamente, a distribuidora, e o nome dos dois suspeitos. (...)

Promotor de Justiça: Por que que os senhores levaram eles dois e não levaram mais ninguém? Eu não estou questionando o seu trabalho, eu só quero saber qual foi a motivação na hora, a percepção que vocês tiveram?

Testemunha: A informação era específica o nome dos dois (...). O Dhiego negou e o João Paulo colaborou mais. (...)

Promotor de Justiça: O Dhiego demonstrou alguma surpresa ou alguma indignação em relação ao João Paulo como se ele tivesse sido traído? (...)

Testemunha: Nenhuma surpresa, nenhuma indignação, muito pelo contrário. (...)

Defesa: O sr. sabe definir para mim onde era a distribuidora e onde era a Lusitânia? (...)

Testemunha: Deu para ver na distribuidora um local de vendas e um pátio lá, bem amplo, era uma distribuidora de bebida, tinha uns caminhões, umas caixas lá. (...)

Juíza: O sr. lembra como a droga estava embalada / condicionada?

Testemunha: A droga estava em um saco plástico preto de lixo, ela estava jogada no eixo do caminhão, ela estava toda compactada, tinhas umas cortadas lá, pelo jeito, foi algo que ele deixou (inaudível) e já pega e desova.

Juíza: Então, uma parte estava cortada, como se fosse para comercialização, e o restante estava embalado como se fosse tablete?

Testemunha: Tinha tablete, eu acho que tinha uma cortada, eu acho. Os tabletes variavam de tamanho, eu lembro.

Juíza: Esse caminhão estava aonde?

Testemunha: Ele estava numa lateral, tinham umas grades, ele era um baú, uma carreta, estava no baú embaixo, muito escuro. Ele jogou embaixo lá.
”

Trazendo versão diversa da apresentada pelos policiais, no interrogatório judicial,
João Paulo Paes de Barros
confessou o crime de tráfico de drogas e isentou o
Dhiego
de qualquer envolvimento com os fatos, como se confere neste trecho:

“
Acusado: Dra., eu fumava muita maconha, com os problemas que estavam acontecendo na minha vida, eu usei mais ainda. Eu sempre que eu fumava eu ia em um lugar para eu usar e eu sempre pegava com esse rapaz. Eu conhecia ele porque eu namorava com uma menina da rua dele, eu já usei até com ele. Eu falou pra mim se tinha como eu guardar essa droga para ele, porque o rapaz que guardava para ele estava com a mulher dele doente, e ele não tinha onde guardar. Como eu estava precisando muito de dinheiro, eles ofereceram R$ 2.000,00 (dois mil reais) para mim guardar, eu peguei essa droga e guardei ela.

Ele falou que, no máximo, uma semana ia ficar comigo. Só 5 (cinco) dias que estava comigo, ele me ligou falando que ia buscar. Quando ele falou que ia buscar, eu falei: ‘beleza, eu vou’. Marquei com ele lá na frente do camelô no estacionamento, (inaudível) mas estava fechado. Eu liguei para ele, ele falou que ia demorar uns 30 a 40 (trinta a quarenta) minutos pra mim chegar até você. Eu falei: ‘tá bom’. Aí, eu fui e parei na distribuidora.

Como o portão estava aberto, eu parei lá no fundo e estava fedendo muito o carro, eu tirei, coloquei na roda traseira do caminhão e deixei lá e fiquei lá fora esperando ele me ligar
.

Quando ele me ligou, eu falei: ‘estou aqui em uma distribuidora, perto do Dallas, na frente da Unic’. Ele falou: ‘beleza, “tô” chegando aí, daqui a pouco, eu estou aí’. Quando eu assustei,

chegou um Ford Ka, cinza, com um menino, todo tatuado e de boné, e me viu, chamou eu e eu fui lá. Achei que era o Rafael. Ele me chamou e falou: ‘é a polícia, deita, deita, e já colocou o pé na minha cabeça’. Desceu dois caras, sem farda, sem nada, me algemou, foi na hora que ele me deu ordem de prisão. (...) Eu não resisti a prisão e já me levaram para o corredor. (...) Me perguntaram onde estava a droga e eu já tinha falado que estava na roda detrás do caminhão. (...) Chegou o policial da cavalaria, o Goes. (...) Começou a me bater, começou a colocar sacola na minha cara, me desmaiou uma vez, eu falei que eu não sabia de nada, ele me desmaiou de novo, ele me desmaiou uma três vezes. Comecei a gritar e ele segurando a minha boca. Até que um dos policiais que estavam com ele falou que tinha muita gente lá, meu pai, que ia chamar imprensa, advogado, que estavam escutando gritos. (sic) (...)

Juíza: O sr. falou que essa droga era de uma pessoa que o sr. sempre comprava?

Acusado: Isso.

Juíza: O sr. não falou que estava passando por dificuldades financeiras?

Acusado: Sim, estava, dra., muito.

Juíza: Mesmo assim o sr. continuava comprando droga?

Acusado: É vício, dra., eu estava com vício. Cheio de problema.

Juíza: O sr. chegou a receber os dois mil?

Acusado: Não, eu ia pegar na hora que eu entregasse.

Juíza: Quem era essa pessoa que passou droga para o sr.?

Acusado: Rafael.

Juíza: O sr. pegou ela onde?

Acusado: Lá no CPA.

Juíza: Que dia?

Acusado: 5 (cinco) dias antes, eu acho.

Juíza: E o sr. guardou ela nesse período aonde?

Acusado: Dentro de uma caixa na minha casa.

Juíza: Aonde que o sr. mora?

Acusado: Em Várzea Grande.

Juíza: O sr. mora sozinho?

Acusado: Não, com a minha mãe. (...)

Juíza: Por qual motivo que o sr. tirou do carro?

Acusado: Eu tirei porque estava fedendo demais o carro.

Juíza: Esse caminhão estava em que local lá?

Acusado: Lá no fundo da distribuidora. (...) Eu entrei com o carro lá dentro e o carro estava do lado.

Juíza: O sr. sabe a quantia de droga que tinha?

Acusado: 15 kg (quinze quilos). (...)

Juíza: O sr. sabe me dizer como ela estava condicionada dentro desse saco?

Acusado: Estava amarrada em um saco preto (...), tablete.

Juíza: O sr. sabe me dizer por qual motivo a polícia recebeu uma denúncia de que estava o sr. e o Dhiego estavam comercializando esse entorpecente, que iam fazer essa entrega?

Acusado: Não, não sei. (...)

Juíza: Ele não sabia então?

Acusado: Não.
”

Essa versão dos fatos é corroborada pelo relato dado por
João Paulo
na
fase extrajudicial, ocasião em que confessou ter guardado a droga na distribuidora “Toda Hora”, de propriedade de
Dhiego
e Ronaldo, afirmando que
Dhiego
desconhecia a existência da droga,
verbis
:

“(...)
Que indagado sobre a narrativa do boletim de ocorrência de que quando da abordagem dos policiais confirmou o crime de tráfico de drogas, respondeu que sim, quando os policiais o abordaram indicou que a droga estava escondida em um caminhão na empresa que fica nos fundos da distribuidora, porém relata que DHIEGO não tem qualquer envolvimento; Que DHIEGO nem sabia que a droga encontrava-se nos fundos da distribuidora; Que indagado quando deixou a droga no local, respondeu que na data de hoje, no momento em que DHIEGO estava atendendo, então ele não visualizou, que tem câmera no local que mostra que ele não viu ou participou da guarda da droga; Que indagado como levou a droga até o local, respondeu que de carro; Que indagado se o caminhão não iria se movimentar, respondeu que iria tirar a droga de lá novamente
.” (id. 97800963 - Pág. 3).

Negando qualquer participação no crime,
Dhiego
relatou os fatos na delegacia da seguinte forma:

“(...)
respondeu que é proprietário da Distribuidora Toda Hora, e quanto à pessoa de João Paulo o conhece há muito tempo, sendo que ele já foi inclusive casado com uma irmã do interrogado. Que hoje chegou na distribuidora, por volta das 9h e começou a trabalhar; Que a distribuidora fica em um local que tem salas comerciais, que aluga a sala 1, que fica virada para a avenida Beira Rio; Que ao lado da sala que aluga tem um portão que dá acesso ao pátio dos fundos e também a porta dos fundos por onde adentra a distribuidora; Que nos fundos também tem uma oficina que entra vários caminhões; Que tem câmeras dentro do estabelecimento que comprovam que o interrogado trabalhou o dia todo dentro da distribuidora; Que nos fundos no pátio tinha câmera, mas não está funcionando; Que indagado que horas João Paulo chegou no local, afirmou que por volta das 15h; Que o interrogado estava em companhia de dois entregadores, deitado assistindo televisão, pois estava sem movimento a distribuidora; Que indagado se o João Paulo costuma ir no local, respondeu que direto, como cliente, teve um dia que ele até trabalhou como entregador; Que indagado se João Paulo chegou com bolsa ou se ele se movimentou bastante, respondeu que ele não estava com bolsa ou sacola, mas movimentou-se bastante; Que inclusive indo lá para os fundos; Que iria um cliente buscar 50 (cinquenta) caixas de cerveja, como era grande quantidade, pediu para o João Paulo tirar o carro, pois iria atrapalhar o cliente estacionar o veículo mais próximo da porta para carregar; Que, além disso, o carro estava estacionado sobre um bueiro que estava entupido e iria um homem lá limpar; Que pediu para João Paulo retirar o carro,

mas ele jogou a chave e pediu ao interrogado que tirasse o veículo; Que quando tirou o carro do João, estava saindo um carro entrou, que após voltar para dentro da distribuidora um homem armado a paisana já o abordou; Que inclusive estranhou a abordagem; Que depois de algum tempo chegaram os policiais fardados; Que o interrogado ficou na frente, na loja em companhia do gerente, o vigilante e um policial; Que os demais policiais foram para os fundos em companhia de João Paulo e retornaram mais uma depois, mandaram algemar o interrogado e disseram que o interrogado estava preso em flagrante, pois tinham achado drogas; Que indagado se tinha conhecimento desta droga ou se sabia que João Paulo estava traficando, respondeu que não; Que indagado quanto ao dinheiro apreendido, respondeu que é da distribuidora, de uma venda grande que fez hoje; Que o valor total era de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), que sumiram R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais); Que inclusive consta as imagens do recebimento deste dinheiro nas câmeras entre as 14h30m e as 15h30m.
” (id. 97800966 - Pág. 2-4).

No interrogatório judicial, Dhiego Santana César manteve a mesma versão, negando qualquer envolvimento com o entorpecente encontrado:

“
Acusado: Dra., esses fatos não são verdadeiros da forma que eles foram descritos porque eu estou sendo acusado de algo que eu não fiz, algo que eu não cometi, eu estou sendo acusado de tráfico de drogas, e como eu acabei de dizer para a senhora, eu não me orgulho nem um pouco em dizer isso, na verdade, eu até me envergonho muito por hoje ter que dizer que eu fiz tudo isso no meu passado, mas eu já roubei, eu já furtei, isso eu já fiz, dra. Isso, eu assumo que eu já fiz e eu já paguei por todos esses crimes, mas tráfico de drogas, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca gostei de droga.

Juíza: O sr. pode me dizer o que aconteceu no dia?

Acusado: Eu cheguei de manhã, como de costume, às 9h em ponto, eu adentrei na distribuidora, 9h2min exatos, eu liguei o computador e liguei o sistema, que é o sistema do “Zé delivery”. Me encarregaram de eu estar lá nesse horário, eu tenho que abrir a distribuidora, e eu cheguei até um pouco atrasado porque esse aplicativo, ele tem que ser aberto às 9h em ponto.
O dia todo eu permaneci trabalhando e eu tenho como comprovar isso para a senhora nas filmagens da distribuidora. Eu só saí debaixo das câmeras no momento em que eu fui preso. Somente nesse momento que eu saí debaixo das câmeras
. Por volta de 5h, 5h30min, mais ou menos, eu vi um alvoroço lá no fundo. Eu vi um homem apontado uma arma para o João Paulo e nisso, eu fui até lá para saber o que era porque, de início, parecia assalto.

Estava eu, o Wanderson, um outro funcionário e o Ronaldo tinha acabado de retornar na distribuidora. Eu fui lá para saber o que estava acontecendo porque, de início, tinham uns 2 (dois) ou 3 (três) homens sem farda policial. Nesse momento, eu fui até lá perguntar e o policial já apontou a arma para mim e perguntou quem eu era. Eu me identifiquei como proprietário da distribuidora e disse que queria saber o que estava

acontecendo ali, eles estavam no pátio, na lateral, nos fundos. Na distribuidora tem uma porta lateral que você consegue ir por dentro da distribuidora, você consegue enxergar esse pátio. Eu vi o João Paulo lá, deitado no chão, o policial com a arma apontada para ele e “pisado” nas costas dele, e perguntando umas coisas para ele. Foi quando eu fui lá e perguntei o que que estava acontecendo, o policial veio na minha direção, já apontou a arma, aí o Ronaldo veio junto. Quando eu falei que era proprietário, o policial já pegou no meu braço e falou: ‘você vem aqui também’. Eu falei ‘não, peraí, o que está acontecendo?’ A todo momento, eu perguntei o que estava acontecendo. Só que no momento, eu não sabia que era a polícia, somente depois chegou

policiais fardados, somente na hora de conduzir o João Paulo até à delegacia. Ele disse que era uma denúncia de tráfico de drogas. Eu falei para ele: não, aqui não existe droga alguma. Ele estava com o João Paulo, foi quando ele levou o João Paulo pro fundo e ele mandou que eu ficasse ali na frente, na lateral, próximo a guarita, tem um pé de árvore ali. Eu fiquei lá todo o tempo, eu e o Ronaldo com um policial de pé na nossa frente e falando: ‘não, calma aí, que “tá” sendo averiguada uma situação e depois que a gente averiguar isso, a gente conversa, calma’.

Nisso, eles entraram com o João Paulo lá para os fundos para uma sala lá, que é uma cozinha, e a gente escutava barulho deles batendo no João Paulo, mas a todo o momento a gente perguntava, o Ronaldo quis ir lá, eles não deixaram. (...) Eles demoraram mais de uma hora de relógio com o João Paulo. (...) Um desses policiais veio até a mim e ao Ronaldo perguntando aonde é que estava a droga, eu disse que

não existia droga nenhuma, que eu desconhecia droga. (...) Ele falou que tinha uma denúncia de drogas lá, e que ele tava averiguando isso, eu disse: ‘eu desconheço os fatos, mas você pode ficar à vontade e procurar aonde você quiser’. (...) Um policial veio até aqui e falou que tinham encontrado a droga, eu falei: ‘mas eu não tenho droga nenhuma’. (...) Foi quando foi me perguntado a mim e ao Ronaldo se eu estava com alguma coisa no bolso, eu disse que sim, que eu estava com o meu telefone e um dinheiro da distribuidora, ele pediu que eu entregasse pra ele. (...) Era R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais) que eu estava no bolso, R$ 10.000,00 (dez mil reais) em notas de R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) em nota de R$ 100,00 (cem reais). (...) O Ronaldo também disse que tinha o telefone e mais um dinheiro, eu não me recordo exata a quantidade, mas era em torno de 3 (três) 4, (quatro) mil reais. (...) Eu disse que tinha feito uma venda naquele dia, uma venda expressiva, de uma quantidade expressiva de cerveja e eu disse que era tudo da distribuidora. (...) Foi quando veio o policial e falou: ‘leva o dono da distribuidora também para dar depoimento, para dar esclarecimentos lá’. Eu falei: mas por que você vai me levar? Eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei nem o que que está acontecendo. Ele falou: ‘não, fica tranquilo, você só vai para a delegacia porque você é proprietário do local e você vai dar esclarecimentos. Você vai dar um depoimento, mas só isso, fica tranquilo que você já vai voltar para cá’. Foi quando um policial falou: ‘algema ele’. Aí, dra., eu já fui preso outras vezes, eu sei que quando uma pessoa vai para a delegacia como testemunha (...) ela não vai algemada. (...) Quando chegou à

delegacia, eles fizeram o boletim de ocorrência, a PM, o tenente Goes, e um outro policial, que eu não me recordo [o nome], eles só estavam em três, mas na hora da prisão não eram eles que foram lá, eles só foram lá depois, no final, quem foi lá fazer essa “revista” eram pessoas descaracterizadas. (...) Quando chegou lá, ele já veio com o boletim de ocorrência pronto e ele já falou que eu e o João Paulo estavam presos pela prática de tráfico de drogas, foi quando eu questionei, eu questionei muito, foi quando me passou para a polícia civil e quando a polícia civil passou a ler os fatos lá, ele declarou R$ 9.000,00 (nove mil reais). Na mesma hora, eu falei: não são nove mil reais que foi entregue na sua mão, eu te entreguei R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais) e o meu celular. (...) Na mesma hora, eu me perguntei, mas porque você está levando somente eu para a delegacia, sou eu e o Ronaldo o proprietário da distribuidora, ele falou: ‘não, você vai para prestar esclarecimentos e lá a gente conversa’. Somente isso e eu estou aqui por isso. (sic)

Juíza: O João Paulo fazia o que lá no local?

Acusado: O João Paulo era cliente lá, dra. Eu já conheço ele de muito tempo. O João Paulo já foi namorado da minha irmã. Diversas vezes ele ia lá, ia sozinho, ia com amigo. Ele era cliente da distribuidora.

Juíza: O sr. sabe esclarecer o motivo pelo qual, de acordo com os policiais, o pai do João Paulo teria conferido o dinheiro e falado que esse dinheiro era relativo às vendas?

Acusado: O pai do João Paulo nunca tocou no dinheiro, dra. O dinheiro estava no meu bolso e do meu bolso foi diretamente para a mão do policial. (...)

Juíza: O sr. sabe esclarecer por qual motivo a polícia recebeu a denúncia que ali teria essa entrega e por qual motivo foram ditos especificamente o nome do sr. e do João Paulo.

Acusado: Dra., eu não sei esclarecer isso porque como eu disse mesmo lá na hora, eu não sabia nem que o meu nome estava envolvido nessa denúncia. Quando eu disse na delegacia que não era nove mil reais, eu comecei um bate-boca com o tenente Vinicius, dizendo que o dinheiro que foi entregado por mim não era exatamente R$ 9.000,00 (nove mil reais) e sim R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais) e eu falei exatamente pra ele a quantidade que estava lá e falei até especificamente as notas. Tanto que eu ainda disse para ele, falei: ‘cara, eu tenho gravado lá nas câmeras da distribuidora que foram R$ 10.000,00 (dez mil reais) em notas de R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) em nota de R$ 100,00 (cem reais)’. Quando eu recebi esse dinheiro do comprador, eu contei e conferi ele do lado do caixa, debaixo de uma câmera. Se a senhora pegar as filmagens, a senhora vai poder ver eu contando o dinheiro. (...)

Juíza: A droga era do João Paulo?

Acusado: Dra., eu não sei dizer porque em nenhum momento foi mostrado a droga lá. A única coisa que eu posso dizer para a senhora é que a droga não era minha. Lá na delegacia eles mostraram sim um saco preto com drogas, mas lá no momento da prisão, eles não mostraram drogas pra ninguém,

então eu desconhecia droga dentro da distribuidora, dentro do pátio. (...)

Juíza: Então, o sr. nega qualquer envolvimento nesses fatos?

Acusado: Eu nego completamente, dra. O que eu tenho para dizer para a senhora é que eu não me orgulho nem um pouco do meu passado, eu me envergonho por isso, e por conta de tudo isso, eu já sofri muito na minha vida. Eu já fiquei um bom tempo preso e com tudo isso, eu tive tempo para pensar, para refletir na minha vida e eu cheguei à conclusão que eu não podia mais continuar ali, isso não era pra mim, isso não era vida pra mim, e quando eu saí dessa última vez que eu estive preso, que foi um longo período. Eu saí decidido que eu nunca mais iria voltar a colocar os meus pés dentro de um lugar desse. Que eu nunca mais iria cometer algum crime. Que nunca mais eu faria nada. Só que eu sabia também dra., que devido aos meus atos do passado, de alguma forma, eu sempre seria julgado por isso. (...) Eu trabalhei a última vez na minha vida em 2002 e eu nunca mais trabalhei. Dessa vez, quando eu saí da cadeia, eu, juntamente com o Ronaldo, entramos nessa empreitada de abrir a distribuidora. Eu disposto a trabalhar, eu mudei de vida. (...)

As versões apresentadas pelos acusados vão ao encontro do relato da testemunha compromissada, Ronaldo Duarte de Camargo, que afirmou:

“
Testemunha: O Dhiego entra às 8h da manhã e sai às 6h da tarde. Eu entro às 6h da tarde e saio às 5h da manhã. A gente já tinha comprado mercadorias, cervejas, vendido e entregado. Por volta de 4h, eu fui à loja, voltei, peguei R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em dinheiro, fui comprar mais mercadorias e retornei. Quando eu cheguei à distribuidora, eu só vi um policial pisando em cima do João Paulo no portão da entrada da distribuidora e eu entrei pela loja, estava ao lado do Dhiego para saber o que estava acontecendo porque, até então, a gente não sabia o que estava acontecendo lá na distribuidora.

Defesa: Como que foi o momento da abordagem, quem chegou primeiro, uma viatura ou um veículo descaracterizado?

Testemunha: Foi um veículo descaracterizado e um rapaz foi e perguntou o meu nome. Eu falei que o meu nome era Ronaldo, e outro rapaz que estava de bermuda e boné falou perto de mim, falando com o João Paulo: ‘a sua fala “tá” toda aqui’, até então eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sei que esse rapaz estava descaracterizado, mas ele tinha dado voz de prisão para o João Paulo e o João Paulo estava no chão.

Defesa: Essa abordagem ocorreu pelos policiais que estavam com farda ou sem farda?

Testemunha: Sem farda.

Defesa: Onde você estava no momento da abordagem?

Testemunha: Eu tinha acabado de chegar na loja, com mercadoria, entrei, eu vi a abordagem e fui até ele lá junto com o Dhiego. Todo o tempo eu fiquei lá do lado do Dhiego. O policial pediu para a gente ficar encostado, ao lado do pé de limão, e nós dois ficamos ali o tempo todo.

Defesa: Você sabe identificar para mim onde é o espaço da distribuidora e onde é o espaço da Lusitânia?

Testemunha: Sim, o espaço da distribuidora, que a gente tem o contrato de aluguel, é a sala comercial da frente com duas portas de frente para a rua, que dá, mais ou menos, 48 m2 (quarenta e oito metros quadrados), que é o espaço que a gente tem de contrato lá.

Defesa: Você sabe me dizer como que essa distribuidora foi aberta, com que recurso que foi?

Testemunha: Essa distribuidora foi 90% (noventa por cento) do recurso foi dinheiro meu, é um dinheiro de um processo trabalhista, se quiserem checar, podem checar, foi R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais), que eu ganhei na ação trabalhista contra a empresa “Itaipava”, paguei os recursos da justiça, e o que sobrou, eu montei a loja.

Defesa: O sr. sabe me dizer desse dinheiro que foi apreendido, a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) é o valor exato? Qual é a origem desse dinheiro?

Testemunha: Esse dinheiro era mais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), R$ 4.000,00 (quatro mil reais) estava comigo e R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais) estava com o Dhiego, que foi da venda da cerveja, que a gente vende para outros Estados, tanto é que tem notas fiscais legais que a gente vendeu cerveja até para Primavera [do Leste]. O pessoal pede para a gente comprar, a gente revende e ganha dinheiro “em cima”.

Defesa: Você sabe me explicar por que que a polícia falou que era R$ 9.000,00 (nove mil reais)?

Testemunha: Esses R$ 4.000,00 (quatro mil reais) estavam na minha carteira, que eu tinha acabado de chegar, e o

restante estava no bolso do Dhiego, pegaram todo esse dinheiro e só me entregaram a minha carteira de volta. Ninguém ali me explicou o porquê que pegou o dinheiro ou não.

Defesa: O sr. sabe me dizer se ali na Lusitânia só existe um portão de acesso ou existem outros portões?

Testemunha: Só tem um portão de entrada e saída, do lado da loja, que é o portão central.

Defesa: Você escutou gritos lá na hora da abordagem? (...)

Testemunha: Ouvi sim, um policial, esse que estava descaracterizado pediu pra mim abrir uma porta lá, que ele deduzia que estava alguma coisa lá. Eu quebrei essa porta, a pedido dele, e depois eles levaram o João Paulo para a cozinha, e esse policial me trouxe para ficar perto do Dhiego, perto do pé de limão. Teve gritos, teve barulho sim.

Defesa: Só para enfatizar, o sr. ao chegar lá identificou que o sr. João Paulo estava no chão, o sr. verificou algum tipo de excesso, truculência, por parte da polícia?

Testemunha: Olha, eu vi ele jogado no chão, pisaram nele, e assim que eu abri essa porta, que o policial pediu para mim, levaram ele para a cozinha, eu ouvi muitos barulhos, mas eu não sei te informar o que que aconteceu ali dentro, porque eu não tive como ir lá, o policial me conduziu para eu ficar ali ao lado do Dhiego. (...)

Defesa: No momento da abordagem, os policiais conferiram os outros que estavam presentes lá ou foram direto no Dhiego e no João Paulo?

Testemunha: Eles estavam só justamente com o João Paulo. Até então era só o João Paulo. O Dhiego, após se identificar como dono da distribuidora, como ele é meu sócio, e aí, pediram para a gente ficar sentado lá, aguardando a abordagem.

Promotor de Justiça: O sr. disse que a sua distribuidora vende bebida até para outros Estados, para quais Estados a sua distribuidora vende bebidas?

Testemunha: A Lusitânia era uma revenda da Ambev, então a gente alugou o local lá, às vezes, o pessoal liga para a gente pegar, comprar cerveja e mandar para eles, tira a nota fiscal, tudo certinho, se o sr. investigar o CNPJ da empresa já consta notas fiscais de venda de cerveja.

Promotor de Justiça: Eu estou perguntando para quais Estados?

Testemunha: Ah, não, eu vendi dentro aqui do Estado de Mato Grosso, Primavera, Poconé, Jangada.

Promotor de Justiça: Exatamente, porque o sr. falou que comercializava com outros Estados, que inclusive já vendeu até em Primavera.

Defesa: É cidade ou Estado?

Testemunha: É cidade, o sr. me desculpa, é cidade aqui do Mato Grosso.

Promotor de Justiça: Como é que os senhores faziam o transporte para esses locais?

Testemunha: Eles vêm no caminhão próprio, carrega e vai embora.

Promotor de Justiça: Então, os senhores não têm frota de caminhão?

Testemunha: Não, sr. (...)

Promotor de Justiça: É como se fosse uma sucata, um pátio de caminhão velho?

Testemunha: Sim, sr.

Juíza: O sr. se recorda o pai de qual dos acusados que estava lá?

Testemunha: O pai do João Paulo.

Juíza: O sr. se recorda dele ter acompanhado as buscas?

Testemunha: Ele não pôde acompanhar as buscas porque o policial não deixou, pediu para ele ficar no portão a, mais ou menos, 2 (dois) metros de distância de onde ele estava.

Juíza: O sr. teve conhecimento que foi entregue uma quantia em espécie para ele, que ele conferiu o valor?

Testemunha: Olha, eu estava do lado do Dhiego, o dinheiro estava nos nossos bolsos, os policiais pegaram esse dinheiro e levaram embora. O policial pediu para mim aguardar ali no local, que ele ia falar com o Dhiego (sic).

Juíza: O sr. não viu essa situação?

Testemunha: Não, senhora.

Juíza: Há quanto tempo faz que o sr. recebeu esse dinheiro trabalhista?

Testemunha: 1 (um) ano. (...)

Juíza: Esses R$ 4.000,00 (quatro mil reais) eram para quê?

Testemunha: Era para compra de mercadoria porque na sexta-feira as vendas foram boas, só que no cartão de crédito, eles liberam só na segunda-feira, então a gente sempre fica com dinheiro porque a Ambev entrega, Coca Cola entrega, Itaipava entrega, então geralmente é pago em espécie as mercadorias. (...) Eu ia comprar mercadoria no Atacadão porque geralmente falta mercadoria, que a gente tem arroz, feijão, óleo, aí, quando falta, eu vou lá no mercado, compro e coloco nas prateleiras.

Juíza: Lá não é só distribuidora de bebidas?

Testemunha: Não, é mercearia também. (...)

Juíza: O sr. pode me descrever como estavam esses valores?

Testemunha: Tinha nota de 100 (cem), de 200 (duzentos), de 50 (cinquenta), de 20 (vinte), tinha vários tipos de dinheiro.

Juíza: O sr. conhecia o João Paulo?

Testemunha: Ele era cliente lá da loja. (...)

Juíza: Ele estava fazendo o que lá?

Testemunha: Ele sempre vai lá, compra cerveja, toma whisky com os amigos dele lá.

Juíza: O sr. já tinha visto alguma movimentação estranha, suspeita lá?

Testemunha: Não, nunca, porque eu nunca “mexi” com coisa errada, eu nunca ia permitir isso também. (...)

Em juízo, a testemunha, Wanderson Martins de Oliveira, deu a seguinte versão:

“
Defesa: O sr. sabe me dizer se ali no local já presenciou o uso de entorpecentes por algum consumidor, isso é uma prática habitual ali?

Testemunha: Não, eu nunca presenciei nada disso. (...)

Defesa: O sr. sabe me dizer se houve uma revista dentro da distribuidora, não estou dizendo o pátio da Lusitânia, mas estou dizendo dentro da distribuidora ali teve alguma revista?

Testemunha: Sim, eles pediram autorização para o Dhiego se podia entrar dentro da distribuidora, ele disse que não tinha nada a temer e liberou a entrada deles.

Juíza: O sr. trabalha lá há quanto tempo?

Testemunha: Vai fazer quase um ano que eu estou lá.

Juíza: O que que é comercializado lá?

Testemunha: Cerveja, alimentos, arroz, feijão, destilados.

Juíza: Quantos funcionários tem lá?

Testemunha: Na época, tinha 3 (três) funcionários, agora está só 2 (dois) lá, eu e o Ronaldo.

Juíza: O sr. é caixa lá?

Testemunha: Isso.

Juíza: O sr. qual é, mais ou menos, a média de lucro, a venda diária do local?

Testemunha: Não, até porque o Ronaldo é que faz o fechamento do caixa. Não sou eu. Eu fico atendendo só.

Juíza: O sr. no começo tinha dito que era caixa.

Testemunha: Não, sim, eu sou o caixa, mas quem faz o fechamento do caixa é o Ronaldo. Eu não tenho noção da quantia que entrou no dia. (...)

Juíza: A maioria da venda é em dinheiro ou cartão?

Testemunha: Em dinheiro
.” (...)

Na sentença condenatória, em relação ao acusado
Dhiego Santana Cesar
, o juízo de origem verteu os seguintes argumentos para embasar a condenação pelo cometimento do crime de tráfico de drogas,
in verbis
:

“
Da Conduta do Acusado DHIEGO SANTANA CESAR:

Denota-se dos autos, que o acusado negou a propriedade do entorpecente, bem como a prática delitiva, afirmando não ter qualquer envolvimento com a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva, têm-se os depoimentos dos policiais miliares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, VINICIUS RIBEIRO COELHO FELIX GOES e MAYCON HENRIQUE FIOREZE DA SILVA, os quais relataram que receberam informações, a qual mencionava o nome de ambos os acusados, informando que os mesmos estariam praticando o tráfico de drogas na distribuidora pertencente ao denunciado Dhiego.

De acordo com os policiais, em razão da denúncia recebida, os mesmos deslocaram-se ao local delatado, onde foi constatada a chegada de um carro, conforme narrado na denúncia, oportunidade que fizeram a detenção dos acusados Dhiego e João, os quais eram narrados como proprietários da droga.

Consta que após buscas no local, o soldado Fioresi foi até local descrito pelo denunciado João Paulo e constatou a veracidade da informação recebida, visto que a droga foi localizada chassi de um caminhão.

Importante frisar que, em que pese o acusado João Paulo tenha assumido sozinho a prática delitiva, certo é que a denúncia mencionava expressamente o nome de Dhiego, sendo que a droga foi localizada no pátio de uma distribuidora de bebidas de sua propriedade.

Ademais, é de se considerar a expressiva quantia em dinheiro apreendida em poder do acusado, não sendo crível acreditar que a nota fiscal emitida posteriormente aos fatos tem relação com o valor apreendido, até porque não é verídica a alegação trazida pelos acusados de que não há emissão de notas fiscais pela SEFAZ aos sábados.

Ainda nesse sentido, a defesa não comprovou aos autos a grande movimentação de valores no estabelecimento comercial, inclusive, a própria testemunha arrolada pela defesa, WANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA, o qual se disse operador de caixa da distribuidora, não soube informar, nem aproximadamente, o faturamento da empresa, se limitando a informar que não fazia o fechamento do caixa.

Corroborando com a traficância praticada pelo denunciado, merece relevância a informação extraída da folha de antecedentes do mesmo, onde aponta que não se trata de um fato isolado na vida do réu Dhiego, uma vez que o mesmo registra quatro condenações, quais sejam:

01-Guia definitiva recebida da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea GrandeMT, ref. processo nº 2004/226, infração do art.157, § 2º, inciso I e II, c/c art. 14, II ambos do CP, a pena de 04 anos de reclusão e 20 dias multa, em regime fechado, sendo transitado em 14/03/2005-MP, 08/04/2005-Defesa e 08/04/2005- Réu.

02-Guia definitiva recebida da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea GrandeMT, ref. processo nº 2003/89, infração do art.180, "caput" do CP, a pena de 01 (um) mês de reclusão e 10 dias multa, em regime aberto, sendo transitado em 17/05/2005-MP, 17/05/2005-Defesa e 18/01/2006-Réu.

03-Guia definitiva recebida da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, ref. processo nº 2005/187, infração do art.157, § 2º, inc. I e II do CP, a pena de 05 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias multa, em regime semi aberto, sendo transitado em 26/05/2006-MP e 29/05/2006-Defesa .

04- Guia de Execução penal Definitiva da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, ref. processo nº 2337-04.2010, infração do art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II c/c art. 70 todos do CP, a pena de 03 anos e 06 meses de reclusão e 18 dias multa , regime Inicialmente Fechado, sendo transitado em 16/08/2010-MP.

Com isso, tenho comigo que as declarações firmadas pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. (...)

Por outro lado, a defesa não produziu qualquer prova que corroborasse com as palavras dos denunciados, a fim de pender para a desconfiguração do delito, ônus este que lhe competia e não o fez.

Nesse sentido, as declarações das testemunhas arroladas pela defesa, não trouxeram aos autos qualquer informação que pudesse inocentar o acusado.

Com efeito, tenho que pelo conjunto provatório restou devidamente comprovadas as autorias delitivas, visto que o denunciado guardava substâncias entorpecentes destinadas ao comércio.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado JOÃO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS, brasileiro, convivente, vendedor, nascido em 23/08/1986, natural de Cuiabá-MT, filho de Paulo Paes de Barros Sobrinho e Luzia Aparecida Moura dos Santos Paes de Barros, portador do RG n.° 15257630 SSPMT, inscrito no CPF sob o n.° 026.224.251-63, residente e domiciliado à rua 02, n.° 01, quadra 01, bairro Julio Domingos de Campos, Várzea Grande-MT, e o denunciado DHIEGO SANTANA CESAR, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido em 28/04/1985, natural de Guiratinga-MT, filho de Lindemberg Cesar Santos e Bernadeth Ferreira Santana, portador do RG n.° 12890332 SSPMT, inscrito no CPF sob o n.° 002.562.971-93, residente e domiciliado à rua Comendador Henrique, n.° 1030, apto 411, bloco L, Edifício Chapada Diamantina, bairro Dom Aquino, Cuiabá-MT, nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo Dhiego incurso ainda, nas sansões do artigo 61, inciso I, do Código Penal
.” (id. 97801064 - Pág. 8-13).

Em relação ao depoimento dos policiais que atuaram na ocorrência, em ambas as fases afirmaram que a denúncia anônima citava especificamente os denunciados
Dhiego
e
João Paulo,
e foi justamente esse o motivo que levou a prisão de
Dhiego
, ao qual se acrescentou o seu envolvimento anterior com o cometimento de delitos, em típica situação de aplicação do direito penal do autor.

Não obstante tais declarações serem dotadas de toda credibilidade e respeito, o único elo que liga o apelante
Dhiego
ao crime de tráfico de drogas é a denúncia anônima.

Aqui não está a se discutir a importância das palavras dos policiais, que é inconteste, mas a denúncia anônima e o relato da ação policial não são suficientes a comprovar, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante
Dhiego
.

Digo isso porque a denúncia anônima, isoladamente, não tem o condão de sustentar uma condenação. Não há registro de campana ou qualquer outro elemento probatório que comprove o envolvimento dele com o crime.

Depois, a circunstância de a droga ter sido apreendida dentro da distribuidora da qual é sócio não o torna cúmplice do crime praticado por João Paulo, que é cliente do estabelecimento e com o qual nutre amizade (foi inclusive seu cunhado).

A mera condição de sócio do estabelecimento onde a droga foi encontrada, ainda que somada à denúncia anônima, não se mostra suficiente a demonstrar que estivesse conluiado com João Paulo na prática do tráfico. Importante ressaltar que o comércio
também
pertence a Ronaldo, que, aliás, foi quem financiou quase inteiramente a criação dele, pois foi com seus recursos financeiros que se constituiu a empresa.

Fosse a condição de proprietário suficiente à imputação, Ronaldo deveria também ter sido denunciado. Nessa linha de intelecção, exsurge claro que a imputação a
Dhiego
provém apenas da denúncia anônima e de seu envolvimento anterior com o crime, o que é manifestamente insuficiente para a condenação.

Não se pode desprezar a confissão de
João Paulo
, que isenta a participação de
Dhiego
no crime, até porque, segundo revelou à autoridade policial e em juízo, na ocasião da entrega da droga a um tal de Rafael – que deveria acontecer em frente a um camelô, que, entretanto, estava fechado – ele entrou, sem o conhecimento do acusado, nos fundos da distribuidora e lá a escondeu nos eixos de um caminhão que ali estava estacionado. Assim o fez porque o cheiro da droga estava impregnada no seu carro.

Também o fato de ser encontrado dinheiro com o apelante – a maioria em notas de R$ 200,00 (duzentos reais) – não é indício de traficância. Primeiro porque os valores provavelmente são mesmo oriundos da comercialização de bebidas. Segundo, fosse do tráfico, elas seriam miúdas.

Nesse ponto, a defesa trouxe elementos probatórios que demonstram a origem lícita dos valores.

O primeiro deles é a imagem registrada no dia dos fatos, 26/12/2020, às 14h47min, que demonstra o recebimento do dinheiro que se encontrava no bolso de
Dhiego
, como por ele mencionado no interrogatório judicial (id. 97800981 - Pág. 26).

O segundo é a nota fiscal da venda realizada no valor de R$ 11.214,00 (onze mil, duzentos e quatorze reais), que comprova a origem lícita do valor.

Muito embora o documento tenha sido emitido em 28/12/2020, 2 (dois) dias após a apreensão, esse fato, por si só, não afasta a licitude da venda.

Até porque, se há dúvida quanto ao elemento probatório juntado aos autos, essa dúvida não deve militar em favor da acusação, mas sim do réu (id. 97800981 - Pág. 39), em respeito à regra probatória do
in dubio pro reo
[1]
.

O terceiro elemento é uma nota fiscal, emitida em julho de 2020, no valor de R$ 15.368,60 (quinze mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), que comprova que esse tipo de venda, com valores expressivos, não é um fato isolado na distribuidora (id. 97801006 - Pág. 10).

O quarto é uma imagem que mostra que o local em que a droga foi encontrada é muito distante da distribuidora, o que permite inferir que
João Paulo
tenha escondido o entorpecente sem que ninguém tivesse visto (id. 97801006 - Pág. 13).

Portanto, em se apresentando anêmicas as provas contra
Dhiego
,

a sua absolvição mostra-se necessárias.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
PROVEJO PARCIALMENTE
o de
João Paulo dos Santos Paes de Barros
para redimensionar a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, mantendo incólumes os demais itens da sentença objurgada.

A sua vez, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
Dhiego Santana César
para absolvê-lo do crime de tráfico de drogas.

Determino a restituição do valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) apreendido, uma vez demonstrada a origem lícita do dinheiro, bem como do celular do acusado absolvido.

Delego
ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor do réu absolvido,
se por outro motivo não estiver preso
.

É como voto.

[1]
Sobre o tema: “
Com efeito, levando-se em conta a regra probatória decorrente do princípio da presunção de inocência e o status de inocente do acusado, é de rigor a observâncias desses standarts, até mesmo para se permitir certo controle sobre o raciocínio judicial no terreno da prova e dos fatos. Em outras palavras, em razão do influxo do direito material em jogo e da regra probatória do in dubio pro reo, não se pode negar que o processo penal adota um standart de prova
bastante elevado para a desconstituição do estado de inocência do acusado
.” LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal.
Salvador: Juspodivm. 2021, p. 585.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021